Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação Cível. Empréstimo pessoal. Desconto em conta corrente. Contrato firmando antes da vigência da Resolução Bacen 4.790/20. Incidência da Resolução CMN 3.695/09.
1. A Resolução Bacen 4.790/20 é inaplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência.
2. A Resolução CMN 3.695/09, vigente à época do contrato, desobriga as instituições financeiras a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente quando decorrentes de operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira (art. 4o).